Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INICIAIS E FINAIS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENCA MANTIDA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
3. O voluntário inadimplemento das custas iniciais não tem o condão de justamente exonerar a parte responsável pela extinção do feito de suas obrigações decorrentes do não atendimento de determinação de emenda à inicial.
4. Apelação não provida.